Tribunal: TJES
Processo: 5000318-51.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000318-51.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE COLATINA
RECORRIDO: TIAGO RADINZ
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000318-51.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE COLATINA

RECORRIDO: TIAGO RADNIZ

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo MUNICÍPIO DE COLATINA em face da sentença proferida no id. 6688484, que julgou o pleito autoral parcialmente procedente nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na exordial, para CONDENAR o Requerido ao pagamento, ao Autor, de Indenização por Danos Materiais referente ao valor conserto do veículo, no montante de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos), com juros e correção monetária a partir do evento danoso (STJ. Súmula 54), pelo IPCA-E (STF – RE 87.0947).

Declaro encerrada a fase de conhecimento, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

O recorrente, irresignado, pugnou pela reforma da sentença com a consequente improcedência total dos pedidos.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

O caso
sub judice
trata acerca da existência ou não de responsabilidade civil por parte do Município de Colatina. Colhe-se da sentença recorrida, o breve resumo da demanda:

“Alega o Requerente (ID 20776397), em síntese, que no dia 17 de dezembro de 2021, nas proximidades da comunidade rural de São João da Barra Seca, situada no interior de Colatina/ES, ele e seu irmão, Sr. Luiz Ernesto Radinz, que conduzia o veículo na ocasião, estavam estacionados há aproximadamente 05 (cinco) metros de distância de uma máquina motoniveladora pertencente à Requerida, quando esta começou a dar ré até que colidiu com o veículo do autor, causando severas avarias.

Por tais razões, pretende a condenação do Requerido para o pagamento de Indenização por Danos Materiais no valor de R$11.826,00 (onze mil oitocentos e vinte e seis reais).

Citação do requerido ID 22748655.

Contestação inserida ao ID 25069107, a qual o demandado sustenta, preliminarmente: Inépcia da inicial, por ausência precisa do local dos fatos. Quanto ao mérito, o Requerido alega, em síntese: 1) Que o ônus da prova incumbe a parte Autora, requerendo o indeferimento dos pedidos elencados na inicial por ausência de provas; 2) Responsabilidade subjetiva por ato omissivo - ausência de culpa ou dolo do município de Colatina; 3) Culpa exclusiva ou concorrente da vítima; 4) Ausência de responsabilidade do ente municipal; 5) Inexistência do Dano Material; 6) Impugnação da pretensão condenatória ao pagamento de indenização por dano moral. Inexistência de ato ilícito e nexo causal - valor pretendido excessivo.”

O art. 37, § 6º da Constituição Federal, prevê que será objetiva a responsabilidade do Estado (gênero) pelos danos causados aos cidadãos, persistindo, contudo, posicionamentos de que a responsabilidade é subjetiva, conforme o caso, quando o dano resultar de um comportamento omissivo do Estado.

De acordo com o entendimento consagrado em nossas Cortes Superiores, o Estado responde de forma subjetiva quando se está diante de uma omissão genérica, desde que seja provado que a falta do serviço ou a culpa anônima foi uma concausa para o evento danoso. Por outro lado, a responsabilidade do Estado é objetiva quando o dano resultar de uma omissão específica, ou seja, quando o Estado tem um dever especial de agir e não o faz, sendo a omissão a causa direta e imediata do dano.

No entanto,
no caso dos autos, a responsabilidade civil do Município
decorre não de uma omissão, mas sim de uma ação
do agente que atuava em nome deste.

De acordo com as provas trazidas aos autos, e como já bem demonstrado em sentença, no boletim de ocorrência, constante no id. 6688419,
o motorista
do veículo que atingiu o veículo do recorrido
informou que estava a serviço do Município recorrente quando, por imperícia, colidiu com o veículo do recorrido, danificando-o.

Dessa forma, é possível afirmar que a conduta do agente do recorrente, atuando nesta condição, concorreu de forma decisiva para evento danoso, restando demonstrado, assim, o nexo de causalidade entre a ação e o dano.

Partilho, então, de forma integral do entendimento posto na sentença recorrida e destaco o seguinte trecho da fundamentação:

“Essa responsabilidade objetiva exige a constatação da ocorrência de um dano e do nexo de causalidade entre esse dano e a ação ou omissão do agente público. Quer dizer, a Administração Pública só tem o dever de indenizar se o dano decorrer diretamente de sua atividade, mas não de causas outras, como a culpa da própria vítima ou de fatos externos imprevisíveis ou inevitáveis (caso fortuito ou força maior).

[...]

Sendo assim, diante das provas apresentadas aos autos, as quais atribuem a culpa pelo acidente ao Réu, não há como atribuir culpa concorrente ao Autor. Até porque, não há como afirmar que ele conduzia seu veículo em desacordo com suas obrigações, mas é indiscutível que o Requerente foi vítima pela incúria da autarquia.

Dessa forma, quanto aos danos, embora os documentos de ID 20777008, ID 20777009, ID 20777010, tenham sido impugnados pela Requerida sob a alegação de que: “os mencionados documentos não se mostram como meios de provas idôneos, uma vez que não corroboram ao certo os valores corretos dos supostos gastos com a reforma do veículo”, tais argumentos não merecem prosperar. Isso porque,
os gastos descritos nos referidos documentos são compatíveis com as fotografias do automóvel danificado, juntadas aos autos em ID 20777007, além de não haver subsídios fornecidos pelo Réu que possibilitem aferir de forma contrária.

Por conseguinte, a quantia informada pelo Autor, em Audiência ID 27446750, a título de danos materiais, - R$7.300,00 (sete mil e trezentos reais) -, está de acordo com as avarias ocorridas no veículo.

Portanto, no presente caso, o valor de indenização por danos materiais deve ser fixado por equidade, nos termos do artigo 6º da Lei nº. 9.099/95, que diz: “O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum”.

Logo, fixo em R$7.300,00 (sete mil e trezentos reais) o valor do dano material, a ser suportado pelo Requerido.”

Assim, entendo que não merece reforma a sentença recorrida, devendo está ser mantida em seus exatos termos,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)